Tribunal: TJBA
Processo: 8000004-14.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000004-14.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: B. S. S. e outros

Advogado(s)
:
NATANAEL BEDA DA CRUZ

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONSIGNADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INADEQUADO MANEJO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que modificou a sentença parcialmente, apenas para alterar a taxa aplicada na atualização dos valores da condenação
.

II. Questão em discussão

2. Verificar a ocorrência dos supostos vícios de omissão
,
contradição e obscuridades.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos declaratórios não se prestam
à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como meio de rejulgamento,
e ainda que voltados ao prequestionamento devem observar os limites traçados no art. 1.022 do Código de Ritos.

4.
O recorrente pretende, em verdade, a reforma do pronunciamento, veiculando argumentos que revelam seu inconformismo
diante da conclusão d
este colegiado.

5.
No caso,
n
ão há
defeito
a ser sanado,
uma vez que o voto condutor analisou
a alegação sobre a limitação do reembolso, concluindo que cabível em sua integralidade, com respaldo em precedentes desta Corte baiana.

6.
Mesmo havendo prequestionamento explícito, o acolhimento dos embargos pressupõe a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verificou na espécie.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000004-14.2024.8.05.0043
, em que figuram como embargante BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros e como embargados B. S. S. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em não acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

JR20